Tribunal: TJSP
Processo: 2293848-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela do salário do Executado – Cabível a penhora de verbas remuneratórias em situações excepcionais, independentemente da natureza do débito exequendo, desde que assegurada a satisfação do crédito ao Exequente e preservado percentual destinado à manutenção da dignidade do Executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela do salário do Executado – Cabível a penhora de verbas remuneratórias em situações excepcionais, independentemente da natureza do débito exequendo, desde que assegurada a satisfação do crédito ao Exequente e preservado percentual destinado à manutenção da dignidade do Executado (conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça) – Ausente a comprovação da inexistência de risco à manutenção da subsistência do Executado – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO